Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A citação após o pronunciamento da prescrição, nos termos do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, com apresentação de contrarrazões e aperfeiçoamento da relação processual na fase recursal, impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários recursais ao advogado do réu, em observância ao princípio da sucumbência.
3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.